Tribunal: STF
Processo: ARE 1374927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COBRANÇA. SESI. Cobrança de valores relativos à contribuição prevista no Decreto-lei nº 9.403/46. Compulsoriedade. Legitimidade ativa para constituição do crédito. Decadência parcial e prescrição não configuradas. Art. 173, I, do CTN. Notificação que contém indicação precisa de todos os parâmetros utilizados na apuração do quantum, mostrando-se também correta a base de cálculo. Art. 240 da CF/88. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, 154, inciso I, e; 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, verifica-se que o motivo da constituição do débito decorre da ausência de recolhimento da contribuição previdenciária sobre as reclamatórias trabalhistas indicadas às fls.76/78. 



    (...)



    Ademais, no que tange à base de cálculo da contribuição, sustenta a ora apelante que devem ser excluídas desse cômputo as verbas de natureza indenizatória. De fato, esse foi o entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Temas 687, 688 e 689). No entanto, de rigor considerar que as verbas salariais adimplidas por ocasião das reclamatórias trabalhistas não perderam a natureza que teriam se pagas em momento oportuno, ausente qualquer apontamento preciso acerca da ilegalidade dos débitos cobrados na presente ação.



    Com efeito, no caso, a ré não provou a inclusão desse tipo de verba na base de cálculo das contribuições aqui cobradas, ônus que lhe compete porque se trata de fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015). Inadmissíveis as alegações tecidas de forma genérica pela recorrente, sem sequer indicar qual o montante indevidamente incluído a tal título.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente